Tribunal: TCU
Processo: 013.806/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SALGADO DE SAO FELIX/PB NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado no Estado da Paraíba, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 1055/2008 (Siafi 648131); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Gema Construções e Comércio Ltda., com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Adaurio Almeida; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Adaurio Almeida e da Gema Construções e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data do pagamento Valor (R$) Tipo (D/C) 16/2/2011 50.437,34 D 31/5/2011 54.106,09 D 17/11/2011 64.328,54 D 9/3/2012 58.378,03 D 22/3/2012 51.980,00 D 21/6/2016 48.344,21 C 9.4. aplicar aos responsáveis Adaurio Almeida e Gema Construções e Comércio Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Funasa e aos responsáveis.